Tribunal: TJSP
Processo: 1002890-70.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer c.c. devolução de valores e danos morais – Sentença de procedência parcial para determinar o cancelamento do cartão e a restituição dos valores cobrados pelo requerido – Apelos de ambas as partes – Recurso do requerido defendendo a improcedência da ação – Prejudicial de prescrição rejeitada na medida em que a ação fundada em direito pessoal prescreve no prazo

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer c.c. devolução de valores e danos morais – Sentença de procedência parcial para determinar o cancelamento do cartão e a restituição dos valores cobrados pelo requerido – Apelos de ambas as partes – Recurso do requerido defendendo a improcedência da ação – Prejudicial de prescrição rejeitada na medida em que a ação fundada em direito pessoal prescreve no prazo decenal do art. 205 do CC – Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara – Prejudicial de decadência rejeitada posto que não se trata de reclamação de vício no produto ou serviço – Mérito – Inconformismo justificado em parte – Requerido que se desincumbiu do ônus da comprovar a regularidade dos saques efetuados pelo autor (que admitiu a contratação do cartão de crédito) carreando "Termo de Adesão a Cartão de crédito consignado Banco BMG" e Cédulas de Crédito Bancário/Saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado", assinadas pelo autor e acompanhadas de comprovante de residência e documento de identidade – Requerido que apresentou também os comprovantes de depósito dos valores na conta corrente do autor – Autor que não comprovou ter feito requerimento administrativo de cancelamento do cartão com a quitação do saldo devedor por meio de pagamento imediato ou descontos consignados no benefício previdenciário – Impossibilidade de cancelamento unilateral do contrato – Inteligência do art.17-A e §1o da Instrução Normativa INSS 28/2008 – Sentença reformada para manter o contrato de cartão de crédito em vigor até o cumprimento da providência – Apelo do autor insistindo no afastamento do seguro e nos danos morais, pleiteando ainda o arbitramento dos honorários do seu patrono conforme a Tabela da OAB – Inconformismo justificado em parte – Requerido que não comprovou a contratação do seguro – Necessidade de restituição dos valores descontados sob pena de enriquecimento indevido – Cobrança indevida que, todavia, não é suficiente para ensejar constrangimento passível de indenização moral – Ausência de cobrança vexatória, inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer tipo de publicidade relativa ao evento – Danos morais não caracterizados – Desconsideração da questão relativa aos honorários advocatícios visto que somente o patrono do requerido faz jus ao recebimento desta verba – Sentença reformada para afastar o seguro – Ação procedente em parte para manter o contrato de cartão de crédito e afastar a cobrança do seguro, determinando a restituição dos valores cobrados a esse título, com correção monetária a partir de cada desconto indevido e juros moratórios desde a citação
Recursos parcialmente providos.